Tribunal: STF
Processo: RE 584052
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA PROCESSUAL TRABALHISTA. PLANO DE DEMISSÃO
   VOLUNTÁRIA - PDV. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O
   acórdão recorrido decidiu a causa à luz da legislação processual
   trabalhista. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria
   indireta.
II - A jurisprudência da Corte é no sentido de que o
   debate acerca do plano de demissão voluntária - PDV torna
   inviável o recurso extraordinário, por envolver questões de
   caráter infraconstitucional.
III - Agravo regimental improvido.